Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO. PRAZO IMPRÓPRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 665, STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) e de condenação do Distrito Federal por danos materiais e morais decorrentes de demissão de servidor público distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a extrapolação do prazo legal do PAD gera nulidade do procedimento;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão de supostas falhas de intimação e ausência do autor nas oitivas das testemunhas convocadas pela comissão processante.
(iii) saber se a comissão processante incorreu em erro de valoração das provas, a justificar a revisão judicial da demissão.
(iv) saber se há responsabilização do Distrito Federal em face da decisão administrativa prolatada no feito disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O prazo de duração do PAD, estabelecido no art. 217, §1o, da LCDF 840/2011, é impróprio e sua extrapolação não gera nulidade se não comprovado prejuízo à defesa do servidor, conforme Súmula 592 do STJ.
2. As intimações processuais ocorreram por e-mail informado pelo próprio servidor, que ainda requereu esse meio para comunicação. Portanto, tais intimações são consideradas válidas.
3. A ausência do servidor nas oitivas, apesar de intimado, não configura nulidade (LCDF 840/2011, art. 219, §5o, I).
4. A comissão observou o contraditório e a ampla defesa. Não há vícios que justifiquem invalidação do PAD.
5. O controle judicial limita-se à legalidade do PAD, não cabendo reexame do mérito administrativo, conforme Súmula 665 do STJ.
6. Inexistente conduta ilícita da Administração Pública, afasta-se a responsabilidade civil desta pelos danos apontados pelo servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A extrapolação do prazo do PAD não gera nulidade se não houver prejuízo à defesa. 2. No curso do PAD, a intimação por meio eletrônico previamente cadastrado é válida. 3. A ausência do servidor às oitivas de testemunhas arroladas no PAD, apesar de intimado, não implica em nulidade processual. 4. O Judiciário não pode reavaliar o mérito de decisão administrativa regular prolatada em processo administrativo disciplinar, salvo flagrante ilegalidade.”
Dispositivos relevantes citados: LCDF no 840/2011, arts. 192, II; 194, IV; 202; 217, §1o; 219, §§2o a 5o; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §11; 98, §1o, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 592 e 665; TJDFT, Acórdãos 1718112, 1393706, 1957462.